Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGADO), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETENÇÃO DE VALORES NAS CONTAS VINCULADAS DOS RECUPERANDOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MULTA EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – NULIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº
1001191-62.2020.8.11.0040
), ajuizada contra o embargante por
ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, componentes do “Grupo Francio”,
acolheu manifestação em que os recuperandos/agravados/embargados se queixavam da realização de travas bancárias (cf. Ids. nº
139985171
).

O embargante/agravante sustenta preliminarmente a necessidade de reconhecimento da “nulidade da decisão embargada pois deixou essa C. Câmara de seguir precedente invocado pelo embargante e não apresentou as razões de distinção, ferindo assim o novel CPC em seu art. 489, §1º, inciso VI, c/c 1.022, parágrafo único, II, do CPC”, já que “limitou-se a apresentar os motivos que validam a decisão recorrida, sem, contudo, apresentar a distinção com os precedentes favoráveis invocados pelo embargante”

No mais, sustenta que o r. acórdão é omisso porque o Banco demonstrou que “a retenção foi feita em decorrência de obrigação assumida pelos recuperandos em face da integradora BRF – BRASIL FOODS S.A, sem qualquer ato de vontade de sua parte (Embargante), necessário para a imposição de multa por litigância de má-fé”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar “o vício apontado no v.
decisum
, para manifestar sobre a existência de negócio a impossibilidade de pedido contraposto na impugnação à relação de credores, sujeitando a sua pretensão à necessidade de uma ação autônoma, tal qual decidido pelo juiz de piso” (cf. Id. n.
141391184)
.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
142733172
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
143497688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação preliminar de nulidade da decisão embargada, ou mesmo a arguição de que o r. acórdão é omisso porque a retenção não teria sido realizada pelo embargante, não merece prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No âmbito da recuperação judicial, a crise do devedor enseja a comunhão de perdas dos credores, da qual participam, em menor ou maior grau, todos os envolvidos. É o que denominamos de princípio da comunhão das perdas, o qual, sob a roupagem da igualdade de tratamento (par conditio creditorum), é norma essencial do direito falimentar.

Portanto, inexistindo causa que justifique a preferência incorporada pelo Branco do Brasil S/A, deve ele sujeitar-se ao tratamento paritário com relação aos demais credores sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado por este Juízo, o que denota a arbitrariedade da retenção noticiada, bem como a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC.

Logo, acolho a pretensão dos recuperandos para DETERMINAR A IMEDIATA intimação do Banco do Brasil S/A para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciar a restituição das importâncias indevidamente retidas nas contas vinculadas dos produtores em recuperação judicial, devidamente corrigido, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) por dia descumprimento, nos termos do §5º do art. 461 do CPC.

Configurada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no art. 77, inciso, §§ 2º e 3º do CPC, APLICO ao Banco do Brasil S/A multa que fixo em 10% sobre o valor indevidamente retido. Não sendo paga a multa no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se o decurso do prazo recursal e expeça-se a competente certidão para inscrição na dívida ativa do Estado.” – grifamos
A partir da distribuição do pedido de recuperação judicial, que, ao devedor passa a ser vedado satisfazer voluntariamente seus débitos, e o Banco de reter valores das contas vinculadas dos recuperando, sob pena de violação ao princípio que estabelece seja dado tratamento igualitário a todos os credores da empresa em recuperação que estejam na mesma categoria.

O próprio Código Civil, em seu art. 380, dispõe que “n
ão se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia”.

Uma vez apresentado o pedido de recuperação judicial, tem-se, portanto, que a compensação apenas poderá ocorrer se tal forma de extinção de obrigações constar expressamente do plano de soerguimento, ainda ais quando o plano de recuperação judicial já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo.

Nessa linha, a não compensação dos débitos permite à empresa recuperanda o recebimento dos débitos que lhe são devidos, fomentando-se a superação de sua crise econômico-financeira, de sorte a promover a sua função social e o estímulo à atividade econômica por ela desenvolvida, em consonância com o que dispõe o art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Portanto, a ação do Banco em reter valores das contas dos recuperandos, quando já há Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, se mostra totalmente arbitrária.

No mais, cinge-se a controvérsia, se a multa fixada por ato atentatório à dignidade da Justiça deve ser mantida.

Como se sabe, o art. 77 do CPC estabelece alguns deveres a ser observados por todos aqueles que, de algum modo, participem do processo, entre os quais se insere o de “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação
” (inciso IV), e, para o caso de inobservância de tal dever de lealdade processual, prevê que a pessoa deverá ser alertada de que a reiteração da conduta poderá ser punida como “
ato atentatório à dignidade da justiça
” (§1º), e, então, se mesmo advertida, a parte voltar a incorrer na mesma conduta violadora, o juiz deverá aplicar multa de até 20% do valor da causa (§2º).

Com efeito, como bem fundamentou o Juízo,
inexistindo causa que justifique a preferência incorporada pelo Branco do Brasil S/A, deve ele sujeitar-se ao tratamento paritário com relação aos demais credores sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado por este Juízo, o que denota a arbitrariedade da retenção noticiada, bem como a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC.

Ora, o Plano de Recuperação Judicial já estava em plena vigência, portanto possíveis valores retidos pela instituição bancária, se mostram totalmente arbitrários e contrários ao que fora estabelecido na RJ. O comportamento do Banco/agravante é caracterizador de ato atentatório à dignidade da justiça, sem sombra de dúvida.

Quanto ao valor da multa aplicada, fixada em R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, entendo que se encontra dentro dos parâmetros previstos no § 2º do art. 77 do CPC, portanto não merece modificação.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022